Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-97.2020.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001938-97.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Presidente Comissão Parlamentar de Inquérito (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (APELADO), CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - VEREADOR JOSEVAINE SILVA DE SOUZA (APELADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (APELADO), COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACESSO AO PROCESSO INQUISITORIAL – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO QUE TRANSCENDEU O LIMITE DE 90 DIAS – INTELIGÊNCIA ART. 58, §3°, CF – JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE BRASILEIRA – PROCESSO QUE ULTRAPASOU PRAZO DA LEGISLATURA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

1. Conquanto o art. 58, §3o, da Constituição Federal preconize que o prazo de funcionamento da CPI deva ser certo, não significa que este, que geralmente é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, não possa ser estendido quando necessário para a conclusão dos trabalhos investigativos.
Esse prazo, na verdade, somente não pode ultrapassar o período da legislatura (quatro anos correspondente ao mandato dos vereadores).

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, determinando que cesse a CPI, por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
AGUAS DE PARANATINGA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1001938-97.2020.8.11.0044, impetrado contra a
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
, no qual o Juízo “
a quo
” determinando que o impetrado franqueie ao impetrante o acesso ao processo inquisitorial pertinente à Resolução n. 001/2019, confirmando a tutela antecipada de Id: 37838725, revogando a suspensão da audiência designada para que os representantes da impetrante prestassem esclarecimento perante a Comissão (Id: 97953990).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões, que em razão da coação ilegal perpetrada, por decurso de prazo de tramitação da CPI e de sua prorrogação, a sentença merece reforma, para encerrar a CPI.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, encerrando a CPI (Id: 97954012).

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado à autoridade coatora, ou quem lhe faça as vezes, cessar os trabalhos da CPI, instaurada pelo requerimento n. 001/2019, com o arquivamento dos respectivos autos, diante do excesso de prazo (Id: 98620458).

Ulteriormente, a parte Recorrente foi intimada para informar quanto o interesse de agir (Id: 176828158), manifestando pelo prosseguimento do feito, uma vez que não houve o encerramento formal da CPI (Id: 178023159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
AGUAS DE PARANATINGA
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra a
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Vislumbra-se que a parte Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, almejando a reforma da sentença, no sentido de que seja determinado o encerramento da CPI instaurada em seu desfavor.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que o art. 58, §3o, da Constituição Federal, prevê que:

“as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros,
para a apuração de fato determinado e por prazo certo
, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
(destaquei)

Segundo o Recorrente, a Comissão Parlamente já deveria ter sido encerrada por excesso de prazo.

Há de se consignar que, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi instaurada pela Resolução 001/2019, de 22/02/2019, com a finalidade de investigar possíveis irregularidades no contrato de concessão e nos serviços prestados pela autora ora Apelante.

No que se refere ao prazo, o art. 2o da Resolução é expresso ao afirmar que a CPI instaurada terá o prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos e, sendo necessário e justificado, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do RI da Câmara Municipal e da Lei Federal no 1.579/1952.

Aliás, a Constituição Federal, ao prever a possibilidade de criação das CPIs, em momento algum estabeleceu o seu período de funcionamento, limitando-se a dizer que se destina a apuração de fato determinado e prazo certo.

Neste sentido, vejamos:
“CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: FATO DETERMINADO E PRAZO CERTO. (...) I. - A Comissão Parlamentar de Inquérito deve apurar fato determinado. C.F., art. 58, § 3o. Todavia, não está impedida de investigar fatos que se ligam, intimamente, com o fato principal. II. - Prazo certo: o Supremo Tribunal Federal, julgando o HC no 71.193-SP, decidiu que a locução "prazo certo", inscrita no § 3o do artigo 58 da Constituição, não impede prorrogações sucessivas dentro da legislatura, nos termos da Lei 1.579/52. (...) (HC 71231, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/1994, DJ 31-10-1996).

A Lei 1.579/52, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito, estabelece um claro limite temporal no art. 5o, §2o, ao prever que “
a incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da Legislatura em curso
”.

Assim, a expressão “prazo certo” termina com a sessão legislativa, mas permite prorrogações, possuindo como limite máximo a legislatura em curso”.

A legislatura tem duração de quatro anos (art. 44, parágrafo único, CF/88) e chegou ao final, para o cargo de vereador, em 31/12/2019, ou seja, o funcionamento da CPI durante o ano de 2020 apresenta clara ilegalidade, sendo necessária sua conclusão imediata.

A propósito, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AFASTAMENTO DE MEMBRO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRAZO PARA CONCLUSÃO - POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Conquanto o art. 58, §3o, da Constituição Federal preconize que o prazo de funcionamento da CPI deva ser certo, não significa que este, que geralmente é de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, não possa ser estendido quando necessário para a conclusão dos trabalhos investigativos. Esse prazo, na verdade, somente não pode ultrapassar o período da legislatura (quatro anos correspondente ao mandato dos vereadores). (AI 0027981-02.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)”

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 98620458),
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença, no sentido de determinar a autoridade coatora que cesse os trabalhos da CPI instaurada pelo requerimento n° 001/2019, com o arquivamento dos respectivos autos, diante do excesso de prazo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023